Tribunal: TJDFT
Processo: 0701175-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701175-11.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEUTON BRAGA SILVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo autor contra despacho que encaminhou o processo ao NATJUS para manifestação. O teor da decisão agravada é o seguinte: “O Plenário do e. STF, no julgamento da ADI no 7265, reconheceu a possibilidade de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, desde que observados cumulativamente cinco critérios técnicos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; (v) existência de registro na Anvisa. Na oportunidade, o órgão supremo ponderou que, sob pena de nulidade da decisao judicial, nos termos do art. 489, §1o, V e VI, e art. 927, III, §1o, do CPC, o Poder Judiciario, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento nao incluido no rol, devera obrigatoriamente: (a) verificar se ha prova do previo requerimento a operadora de saude, com a negativa, mora irrazoavel ou omissao da operadora na autorizac ao do tratamento nao incorporado ao rol da ANS; (b) analisar o ato administrativo de nao incorporac ao pela ANS, a luz das circunstancias do caso concreto e da legislacao de regencia, sem incursao no merito tecnico-administrativo; (c) aferir a presenca dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta previa ao Nucleo de Apoio Tecnico do Poder Judiciario (NATJUS), sempre que disponivel, ou a entes ou pessoas com expertise tecnica, nao podendo fundamentar sua decisao apenas em prescricao, relatorio ou laudo medico apresentado pela parte; e (d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusao do tratamento no rol de cobertura obrigatoria”. Pelo exposto, encaminhe-se os autos ao NATJUS para manifestação.” Em suas razões, sustenta que é beneficiário de plano de saúde da Bradesco Saúde e está adimplente. Afirma que foi submetido, em 10/10/2025, a transplante de medula óssea alogênico não aparentado (10/10), necessário ao tratamento de imunodeficiência congênita grave (Deficiência de PGM3). Após apresentar efeitos adversos relevantes ao uso de Ciclosporina A — como edema, astenia e náuseas persistentes — seu médico recomendou a substituição do imunossupressor por Sirolimus, mais seguro e adequado ao seu quadro. Alega que a solicitação encaminhada à operadora não recebeu resposta, levando o agravante a registrar reclamação na ANS, à qual a operadora respondeu apenas alegando uso off label, sem justificativa técnica. Aduz que se encontra em fase crítica dos pós transplante (D+64), com risco concreto de rejeição do enxerto, GVHD e óbito caso não haja adequada imunossupressão. Requer, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que a ré custeie a medicação Sirolimus (Rapamune), 1 mg, dose de 4 mg ao dia, Preparo dispensado. É o relatório. DECIDO. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Examina-se, pois, a admissibilidade do presente agravo de instrumento. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". O ato impugnado pelo presente agravo é o que encaminhou o processo ao NATJUS para manifestação. Trata-se de ato que não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015, do CPC antes citado. Na realidade, o ato sequer pode ser considerado decisão interlocutória, ante a ausência de conteúdo decisório, o que lhe confere a natureza de mero despacho, que não desafia recurso (art. 1.001, do CPC). É um simples encaminhamento ao NATJUS para se manifestar acerca da presença dos requisitos definidos pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI no 7265, tais quais a inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR). A ausência de conteúdo decisório resulta em retirar do recurso proposto o pressuposto do interesse recursal ante a falta de utilidade do provimento buscado. Portanto, é ato irrecorrível. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Brasília/DF, 21 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator g